Tribunal: TJDFT
Processo: 0713905-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA. OBJETO. ENCARGOS LOCATÍCIOS E ACESSÓRIOS. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. MORA QUALIFICADA. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. INFRAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO. RESCISÃO E DESALIJAMENTO. DECRETAÇÃO. EFEITO INERENTE À MORA. MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DIVERSA. ENTREGA DAS CHAVES. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. FIADORA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. EXAME PERICIAL COLACIONADO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. LAUDO CONCLUSIVO DE QUE A ASSINATURA DA GARANTE NÃO DERIVARA DE SEU PUNHO. AFIRMAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. SUSCITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECONHECIMENTO DO FALSO DE FORMA A SER PRESTIGIADA A HIGIDEZ E SOLENIDADE DO PROCESSO. APELANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE VER REAPRECIADA A CAUSA. APELAÇÕES CONHECIDAS. APELO DA LOCATÁRIA DESPROVIDA. APELAÇÃO DA FIADORA PROVIDA.
1. Sob o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias inaugurado pelo novo estatuto processual, a decisão que rejeita, no trânsito processual, a instauração de incidente de falsidade documental não está sujeita a recurso de agravo, e, não estando sujeita à preclusão, viável a devolução a reexame do decidido em sede de apelação (CPC, arts. 1.009, § 1o, e 1.015).
2. Aperfeiçoada a citação com as cautelas e advertências da lei e patenteado que o réu permanecera inerte, deixando de apresentar defesa e manifestação de interesse na instauração de incidente de falsidade da avença locatícia onde figurara como garantidor, a formulação de pedido volvido a esse desiderato restara acobertado pelo manto da preclusão temporal e lógica, pois silenciara no momento que lhe fora assegurado, tornando inviável que reprise a subsistência de vício na subscrição aposta ao instrumento, à medida em que a preclusão integra o acervo instrumental que guarnece o devido processo legal, obstando que questão resolvida seja reprisada de conformidade com o interesse do litigante como forma de ser assegurado o objetivo teleológico do processo, que é a resolução dos conflitos de interesse surgidos das relações sociais intersubjetivas (CPC, arts. 430 e 505).
3. Apreendido, via de laudo pericial confeccionado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal e colacionado no ambiente processual sob as garantias do contraditório, que a assinatura aposta no contrato de locação não derivara do punho da garantidora declinada como garante e inserida na composição passiva da ação que visa o distrato da locação e a condenação da locatária e da fiadora ao pagamento dos locativos e encargos não solvidos, essa premissa de fato repercute no trânsito processual, tornando imperativo que, a despeito de exibido o laudo de forma serôdia, o atestado seja assimilado como forma de serem prestigiados os princípios que orientam o processo, notadamente a instrumentalidade das formas e a legalidade, prevenindo-se que a parte seja condenada com lastro em documento atestadamente falso, induzindo à afirmação de que não a vitimada pela falsidade não guarda pertinência e vinculação subjetiva com os fatos e negócios litigiosos, não se revestindo, pois de legitimidade para integrar a relação processual, ensejando que seja colocado termo ao processo, sem resolução do mérito, em relação à sua pessoa (CPC, art. 485, VI).
4. A multa compensatória, emergindo da rescisão antecipada do contrato e destinando-se a compensar o locador pelas perdas inerentes a essa resolução, é passível de ser cumulada com a multa moratória incidente sobre os débitos locatícios inadimplidos, pois emerge da mora havida no cumprimento das obrigações avençadas e destina-se a compensar o senhorio pelos prejuízos que lhe advém da rescisão antecipada da avença, pois o priva dos frutos que fruiria se adimplida a avença locatícia na forma originalmente estabelecida, tornando inviável que lhe seja dispensado o mesmo tratamento conferido à multa moratória.
5. Caracterizada a inadimplência da locatária, traduzida na falta de pagamento dos alugueres convencionados, sujeita-se à incidência da multa moratória incidente sobre as obrigações locatícias inadimplidas, pois emerge da mora havida no adimplemento das obrigações avençadas e destina-se a sancionar o obrigado pela inadimplência em que incorrera como expressão da força obrigatória dos contratos, que é passível de ser cumulada com a multa compensatória, não ensejando a aplicação cumulada das sanções a caracterização do bis in idem diante da distinção da sua gênese obrigacional e destinação.
6. A entrega das chaves somente desonera a locatária dos locativos se houver a efetiva demonstração de que o imóvel locado fora completamente desocupado, ficando inexoravelmente livre e à disposição do locador, de maneira que, ausente a comprovação de vacância voluntária do imóvel e seu recebimento pelo senhorio, permanece hígida a obrigação de a locatária solver as obrigações locatícias até a efetiva desocupação e imissão do locador na sua posse.
7. A formulação da pretensão ou defesa com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em alteração da verdade, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida, e não pelo ocorrido no curso do vínculo negocial estabelecido entre as partes (CPC, art. 80).
8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11).
9. Apelação da primeira ré conhecida e desprovida. Apelação da segunda ré conhecida e provida. Honorários advocatícios modulados e majorados. Unânime.